Tribunal: TJDFT
Processo: 0753057-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. DIFERENÇA FINANCEIRA. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que pronunciou a prescrição do seu direito, relativo à pretensão de receber diferença financeiras de auxílio alimentação decorrentes da conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia.
2. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente foi aposentado em 19 de janeiro de 2015 (ID 54236761 - Pág. 91) e recebeu a licença prêmio convertida em pecúnia em maio do mesmo ano (ID Num. 54236772 - Pág. 4).
3. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
4. Na hipótese, o termo a quo para o início do prazo de prescrição é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, pois antes disso inexiste inércia do autor frente à Administração Pública, tendo em vista que permanecia com a legítima expectativa de que a sua indenização seria paga no valor integral.
5. Pela teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, o direito de ação surge com o efetivo conhecimento do detentor acerca da lesão ao direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, com o pagamento a menor da dívida surgiu para o autor a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal.
5. A prescrição, nesse caso, começou a correr da data do recebimento da verba indenizatória, que ocorreu em maio de 2015, fato incontroverso.
6. Para o reconhecimento da prescrição pouco importa a data em que a Corte Distrital de Contas aprovou o ato de aposentadoria do recorrente, posto que voltado à finalidade específica de análise da regularidade do ato de aposentação, em nada se vinculando com o pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia ao recorrente ou de outros direitos do servidor inativo.
7. Nesse sentido, correta a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito da parte autora, ante o transcurso do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.